Tribunal: TJSP
Processo: 2322213-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ensino Superior
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Tutela de urgência visando a rematrícula da agravante para as matérias que falta cursar, sem a cobrança de nenhuma taxa, encargo ou mensalidade – Competência – Tratando-se de matéria relativa à obrigação irradiada de contrato de prestação de serviço escolar, a competência para julgar o recurso é da 11.a a 38.a Câmaras de Direito Privado,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Tutela de urgência visando a rematrícula da agravante para as matérias que falta cursar, sem a cobrança de nenhuma taxa, encargo ou mensalidade – Competência – Tratando-se de matéria relativa à obrigação irradiada de contrato de prestação de serviço escolar, a competência para julgar o recurso é da 11.a a 38.a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, § 1o, da Resolução 623/2013 editada pela C. Órgão Especial desta E. Corte – Precedentes – Recurso não conhecido. Determinada a remessa dos autos à Câmara apontada competente.